Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-96.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas as contas do Diretório Municipal do
Partido Renovação Democrática de Almirante Tamandaré/PR, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação
financeira não configura, por si só, irregularidade, tendo julgado aprovadas as
contas com fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença,
indeferimento genérico de diligências, necessidade de esclarecimento quanto
às contas zeradas e suposta omissão de despesas e subavaliação de valores e
requereu a devolução dos autos à origem para realização de diligências, ou,
subsidiariamente, a reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44608940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas
justifica, por si só, a reabertura da instrução para realização de diligências; (ii)
saber se a ausência de movimentação financeira, sem indícios concretos de
irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de
movimentação financeira constitua, por si só, irregularidade ou causa de
desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração
concreta de dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que não recebeu recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e participou
ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso
de recursos de origem vedad

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600500-96.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação
de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600500-
96.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Partido
Renovação Democrática - Almirante Tamandaré - PR, relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da sua regularidade, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Partido Renovação
Democrática - Almirante Tamandaré - PR, referente às Eleições Municipais de 2024, julgadas
aprovadas, tendo em vista que não houve qualquer impropriedade ou irregularidade. Recurso pelo
Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter
cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
SILVANA APARECIDA NORBERTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSHUA AGUIAR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ALMIRANTE
TAMANDARE - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608940
11/07/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44608940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.687

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600500-
96.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSHUA AGUIAR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SILVANA APARECIDA NORBERTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS APROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra sentença que julgou aprovadas as contas do Diretório Municipal do
Partido Renovação Democrática de Almirante Tamandaré/PR, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação
financeira não configura, por si só, irregularidade, tendo julgado aprovadas as
contas com fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença,
indeferimento genérico de diligências, necessidade de esclarecimento quanto
às contas zeradas e suposta omissão de despesas e subavaliação de valores e
requereu a devolução dos autos à origem para realização de diligências, ou,
subsidiariamente, a reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.

Num. 44608940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas
justifica, por si só, a reabertura da instrução para realização de diligências; (ii)
saber se a ausência de movimentação financeira, sem indícios concretos de
irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de
movimentação financeira constitua, por si só, irregularidade ou causa de
desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração
concreta de dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que não recebeu recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e participou
ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso
de recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir que a comissão provisória/diretório do partido tenha
recebido recursos do FEFC ou omitido movimentação financeira, sendo correta
a sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação com ressalvas,
diante da ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas as contas do
Partido Renovação Democrática de Almirante Tamandaré, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação de contas de partido político é admissível
quando ausentes irregularidades que comprometem a transparência e a
fiscalização das contas. 2. A ausência de movimentação financeira relevante
não acarreta a desaprovação das contas, desde que não haja indícios de má-fé
ou prejuízo à lisura do processo eleitoral. 3. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de
contas não enseja a desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 57, 74, 75

Num. 44608940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34

Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO - PC: 06003499420206270000, Rel. Des. Ana Paula Brandão Brasil,
julgado em 21/09/2021
TRE-RO - PCE nº 060037409, Acórdão nº 131/2025, Rel. Des. Jose Vitor
Costa Junior, julgado em 22/05/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATO(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44540363), que julgou aprovadas as contas do
Partido Renovação Democrática, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem entendeu que a ausência ou movimentação pouco expressiva de recursos financeiros
não constitui, por si só, irregularidade na conta eleitoral ou indício suficiente de omissão de gastos, havendo
elementos suficientes para julgar as contas aprovadas, nos termos do art. 75, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Em suas razões recursais (ID 44540368), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou, em suma,
que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram específicos,
individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise; c) é essencial compreender a
justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório municipal, considerando que a agremiação
recebeu montante de R$ 71.877.097,90 oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) houve efetiva participação do partido nas eleições municipais, por meio do lançamento de 16
candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de despesas e subavaliação de
valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44540372) aduzindo, em suma, que:
a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular; b) os argumentos
apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real necessidade de diligências
complementares; c) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente respondidos; d)

Num. 44608940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34
sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão
de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44566948) manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, ao entendimento de que “o fato de o partido ter recebido um alto valor do FEFC e
participado ativamente do processo eleitoral é suficiente para, ao menos, haver a aposição de ressalvas”.
É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que aprovou as
contas do Partido Renovação Democrática de Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau entendeu que a ausência de movimentação de recursos financeiros, por si só, não
configura irregularidade nas contas eleitorais e por estarem presentes os elementos suficientes julgou
aprovadas as contas da agremiação municipal.
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44540359) não detectou irregularidades
materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências adicionais. Não se
verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de
origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que justificasse a reabertura da instrução ou
qualquer outro apontamento que justificasse a aposição de ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o julgamento de
primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou
dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha, circunstância
efetivamente confirmada pelo extrato bancário (ID 44540344).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de irregularidade,
em vista de que o partido Renovação Democrática teria recebido volume de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 71.877.097,90, não prospera, uma vez que tais
recursos não transitaram nas contas do órgão municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente quando não
demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A apresentação de prestação
de contas “zeradas” por partido político que tenha participado ativamente do processo eleitoral, ainda que
tenha recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si
só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao órgão municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira local, sem
qualquer outro indício de irregularidade, a aprovação das contas — não se podendo imputar
responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas prestações de
contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas contas anuais da
agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos e da regularidade das
atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional do partido, ou mesmo a participação
ativa do Partido Renovação Democrática no processo eleitoral municipal, não autoriza presumir que o
diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira. Na ausência de provas
concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas
zerada e legítima a sua aprovação, diante da ausência de outras irregularidades.

Num. 44608940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34
Nesse sentido:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. PATRIOTA. NÃO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC . AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS.
1 . A prestação de contas referente às eleições de 2020 foi disciplinada pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
2 . Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.607/2019 foram apresentadas corretamente.
3. Com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução/TSE nº 23 .607/2019, as contas devem ser
aprovadas por não haver quaisquer irregularidades.
4. Contas aprovadas.
(TRE-TO - PC: 06003499420206270000 PALMAS - TO 060034994, Relator.: Des . Ana Paula Brandão
Brasil, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 171)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CAMPANHA
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO REGULAR. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL (PcdoB/RO), referente à arrecadação e aplicação de
recursos na campanha eleitoral de 2024, com fundamento na Lei n. 9.504/1997 e na
Resolução TSE n. 23.607/2019. A prestação foi instruída com os documentos
exigidos pela norma aplicável. A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias – ASEPA opinou pela aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação de contas
da Direção Estadual do partido, diante da ausência de movimentação financeira e
da existência de dívidas de campanha devidamente registradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e acompanhada dos
documentos exigidos pelo art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Constatou–se, por meio dos extratos eletrônicos constantes do SPCE, a ausência de
movimentação financeira na campanha, em conformidade com o art. 53, II, "a", c/c
art. 57, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Foram identificadas dívidas de campanha devidamente registradas e acompanhadas
da documentação fiscal correspondente, não havendo qualquer irregularidade
quanto à sua contabilização.
Não foram detectados repasses de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, nem receitas de origem vedada ou não
identificada, conforme verificado por meio de batimentos eletrônicos no SPCE.
A análise técnica concluiu pela regularidade das contas, nos termos do art. 74, I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 44608940 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116150706400000043548297
Número do documento: 25071116150706400000043548297
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:35:34
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Contas aprovadas.
(PCE nº 060037409 Acórdão nº 131/2025 PORTO VELHO - RO, Relator(a): Des. Jose Vitor Costa
Junior, Julgamento: 22/05/2025, Publicação: 29/05/2025)

Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a alteração da
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em conformidade
com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter integralmente
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas as contas do
Partido Renovação Democrática, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600500-
96.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL,
JOSHUA AGUIAR, SILVANA APARECIDA NORBERTO - Advogado do(s) RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025